Tribunal: TJSP
Processo: 2235490-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a suspensão das Carteiras Nacional de Habilitação e passaportes dos executados – Insurgência – Cabimento - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a suspensão das Carteiras Nacional de Habilitação e passaportes dos executados – Insurgência – Cabimento - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária - As medidas requeridas pelo agravado não se mostram proporcionais e razoáveis ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medidas que não conduzem ao recebimento do crédito - Decisão reformada.

Recurso provido.